Tribunal: TJDFT
Processo: 0710444-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710444-21.2019.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: ALEXANDRE ELIAS DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADO (PLR) DE PESSOA JURÍDICA ATÉ O MONTANTE EXECUTADO. INDEFERIMENTO. VALOR IRRISÓRIO FRENTE AO DÉBITO. PARALISAÇÃO DESNECESSÁRIA E INDEFINIDA DO PROCESSO EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se pode olvidar que a execução é promovida no interesse do credor. No entanto, cabe ao juiz, após ponderar as condições jurídicas e econômicas do bem penhorado, julgar válida a sua constrição, sobretudo quando se tratar de bem que representa valor ínfimo frente ao débito exequendo. Inteligência do artigo 836, caput, do Código de Processo Civil. 2. A medida constritiva anual de valor que sequer cobriria os juros e a correção monetária do montante executado de um único ano configuraria paralisação desnecessária e indefinida do processo executivo. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 835, §1o, do Código de Processo Civil, porque é descabido o desbloqueio da penhora incidente sobre a Participação nos Lucros e Resultados (PLR) do recorrido, pelo fato de ser o valor inexpressivo diante do total da dívida. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 835, §1o, do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015